Tribunal: TJSP
Processo: 1004437-79.2014.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede. Prequestionamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede. Prequestionamento. Incidência do art. 1.025, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004437-79.2014.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
CLAUDIA DE SIQUEIRA RICO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados GERALDO
COELHO OVIDIO, MANOEL GONÇALVES MIGUEL (ESPÓLIO), MARIA AMÉLIA
RUIVO GONÇALVES (POR CURADOR), FLORINDA MALDONADO LOPES (POR
CURADOR), JOSÉ ANTONIO LOPES MALDONADO (POR CURADOR), BENTO
AUGUSTO DE SOUZA (POR CURADOR) e BENEDITO TOMAS DE FREITAS
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004437-79.2014.8.26.0292/50000 -Voto no 16291
2
Embargos de Declaração Cível no 1004437-79.2014.8.26.0292/5000
Comarca: Jacareí (1a Vara Cível)
Embargante: Cláudia Siqueira Rico
Embargados: Espólio de Manoel Gonçalves Miguel e outros
Voto no 16.291
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Rejeição. Não há
os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados
os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da
embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o
que não tem cabimento nesta sede. Prequestionamento. Incidência
do art. 1.025, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.
A embargante alegou que a decisão recorrida incorreu em
omissão, já que não observou prevenção recursal por conta de antecedente
recurso interposto em interdito proibitório que ajuizou contra o embargado.
Afirmou, também, desrespeito a coisa julgada, que a decisão é omissa acerca
do quanto deliberado na antecedente demanda e que também há omissão em
relação à análise das provas coligidas, que evidenciaram sua posse. Pediu,
assim, a declaração da decisão.
Sem contrarrazões, pela ausência de prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004437-79.2014.8.26.0292/50000 -Voto no 16291
3
embargado.
É o relatório.
Não havia prevenção recursal a ser reconhecida no caso.
De fato, a Colenda Décima Sétima Câmara de Direito
Privado do Tribunal julgou recursos em antecedente ação possessória
(interdito proibitório) interposta pela embargante contra o embargado, mas
referida Câmara não tem competência para dirimir demandas de natureza
petitória, como é o caso da ação declaratória de propriedade pela usucapião
que promoveu a recorrente.
Daí por que não houve denegação de competência de
determinação para redistribuição do recurso.
De outra parte, pretendendo o domínio pela usucapião,
cabia à embargante comprovar a posse mansa, pública e pacífica que alegou
exercer sobre o imóvel litigioso, ou seja, a alegada posse ad usucapionem, de
maneira que eventual posse ad interdicta defendida e comprovada em
demanda própria não interferem no resultado do pedido declaratório de
propriedade.
Daí por que o resultado da antecedente demanda aforada
pela embargante não altera o aqui discutido, não havendo ofensa a coisa
julgada.
No mais, observo o descabimento embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004437-79.2014.8.26.0292/50000 -Voto no 16291
4
declaração com viés impugnativo, como pretendeu a embargante ao impugnar
o mérito da decisão recorrida. A pretensão da parte, de rediscutir questões já
dirimidas no aresto impugnado, deve ser levantada em recursos apropriados,
impossível empregar os embargos de declaração para tal fim.
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o Egrégio
Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III,
do Código de Processo Civil. II
Busca-se tão
somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre
no caso em questão. III Embargos de declaração
rejeitados”
(ARE n. 910.271-AgR-ED, rel. Ministro Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004437-79.2014.8.26.0292/50000 -Voto no 16291
5
Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016)
Nada há a ser declarado na decisão, convindo lembrar
que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento sedimentado
de que há “Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes” (REsp
1361811/RS, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.03.2015).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura: “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS 21315/DF, rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ademais, o Código de Processo Civil pôs fim à
controvérsia que medrava sobre o prequestionamento expresso ao dispor no
art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004437-79.2014.8.26.0292/50000 -Voto no 16291
6
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR